Tribunal: TCU
Processo: 007.214/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Rosana Maria Oliveira de Mendonca no cargo de técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetida a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse de Rosana Maria Oliveira de Mendonca no cargo de técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, negando-lhe registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.2.1. a parcela compensatória resultante de exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001 seja absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.2. no prazo de sessenta dias contados da ciência deste Acórdão, apresente documentação para avaliação da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que demonstre a efetiva absorção da rubrica referente a "parcela compensatória" recebida pelos servidores do órgão neste exercício de 2023; 9.2.3. no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que o descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas da União sujeita o responsável à multa prevista no art. 45, inciso III e art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.